Tribunal: STF
Processo: Rcl 57964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989/PR. TEMA 1.199. MÉRITO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 14.2.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.534.323, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199):



    “Trata-se de agravo interno interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros desafiando a decisão de fls. 1.917/1.923. 



    O agravante suscitou a aplicação, ao presente caso, da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429/92 (petições às fls. 1.987/1.997, 2.001/2.002, 2.065/2.086, 2.088/2.090 e 2.103/2.171). 



    É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 843.989/PR, assentou a presença de repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das disposições da Lei n. 14.230/2021 (Tema 1.199, acórdão publicado no DJe 4/3/2022). 



    Na sequência, o Relator do caso, Ministro Alexandre de Moraes, decretou " a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021" (DJe 4/3/2022). 



    Em 18/8/2022, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do mencionado Tema 1.199, estando o respectivo acórdão, até o presente momento, pendente de publicação. A propósito, consta do sítio da Suprema Corte na internet a seguinte notícia: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". 



    Nesse contexto, mostra-se conveniente determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão ficar sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido pela Suprema Corte. Nessa mesma linha de percepção, menciono os seguintes julgados, ambos, aliás, proferidos já em sede recursal aclaratória: (…)



    Convém, por oportuno, ressaltar que a devolução dos autos à instância de origem "independe da presença ou não de outros óbices no recurso especial que não a intempestividade do recurso, porquanto incabível a análise de qualquer dos óbices sumulares neste momento processual, a qual será realizada na apreciação do apelo, conforme determinam os arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015" (AgInt na PET no AREsp 1.371.439/ES, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 5/3/2020). 



    Observa-se, ainda, que, de acordo com o artigo 1.041, § 2º, do CPC, " quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões", diretriz metodológica que, por certo, deve alcançar também aqueles feitos que já tenham ascendido a este STJ. 



    ANTE O EXPOSTO, exercendo o juízo de retratação facultado pelos arts. 1.021, § 2º, do CPC/2015 e 259 do RISTJ, reconsidero as decisões anteriormente proferidas no âmbito desta Corte, tornando-as sem efeito. Na esteira de decisões monocráticas já proferidas em casos similares ao presente (...), ou seja, também envolvendo a aplicação da novel Lei n. 14.230/2021, hei por bem em determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do vindouro acórdão do STF, no ARE 843.989/PR: I) os especiais apelos tenham seguimento negado, na hipótese de o acórdão local coincidir com a orientação do STF; II) sejam novamente examinados os recursos anteriores pelo Colegiado de origem, para fins de adequação, em caso de divergência com o entendimento do STF (artigo 1.040, I e II, do CPC)” (e-doc. 43).



    2. Sustenta “desponta(r) claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, eis que o acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça acabou ultrapassando o determinado especificamente em sede liminar no ARE 843.989/PR, quando da fixação do Tema 1199 de repercussão geral“ (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “a reclamação não busca a suspensão do processo com suporte no Tema 1199, mas, sim, o reconhecimento de que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça extrapolou os limites fixados por esta Suprema Corte, uma vez que não se restringiu a determinar a suspensão do processo no âmbito da Corte Superior, mas determinou o retorno dos autos à origem” (fl. 5, doc. 1).



    Assinala que, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral, “inexistiu determinação de revisão de decisões já proferidas, quer sobre o mérito, quer relacionadas aos requisitos de admissibilidade recursal, quiçá determinação de devolução dos processos aos Tribunais de origem até o julgamento definitivo do Tema 1199 de repercussão geral” (fl. 8, doc. 1).



    Ressalta que a decisão reclamada, “ao determinar a remessa do processo ao Tribunal de origem, com baixa na distribuição perante o STJ, desrespeitou a decisão desse Supremo Tribunal Federal encartada no ARE 843.989/PR” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que “caberia à Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, tão somente, cumprir a determinação de simples suspensão do processo fixada no ARE 843.989/PR, procurando não inovar a ordem jurídica, muito menos tornar sem efeito decisões anteriores e determinar a remessa ao Tribunal de Justiça de origem” (fl. 10, doc. 1). 



    Requer “a suspensão liminar dos atos impugnados, na forma do artigo 989, II, do Código de Processo Civil” (fl. 10, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente [a reclamação] para invalidar decisões proferidas no âmbito da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e determinar apenas a suspensão do processo no estado em que se encontrava, deliberando-se diretamente no próprio Superior Tribunal de Justiça acerca das consequência da decisão final sobre as teses relativas ao Tema 1199 de repercussão geral” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar o sobrestamento do Recurso Especial n. 1.534.323 no Tribunal de Justiça de São Paulo, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 3.3.2022, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, paradigma do Tema 1.199, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a “a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021” (DJe 3.3.2022).



    7. Em 18.8.2022, este Supremo Tribunal, “por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Redigirá o acórdão o Relator.’” (ata publicada no DJe de 19.8.2022). 



    Julgado o mérito do tema de repercussão geral, não se há cogitar de determinar-se o sobrestamento do processo no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em caso rigorosamente análogo ao presente, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 56.024, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra decisão pela qual o Superior Tribunal de Justiça havia determinado a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no Tema 1.199 da repercussão geral, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido. 1. Com o julgamento do mérito do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão determinada por ocasião do trâmite regular do processo. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (DJe 11.11.2022).



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática:



    “O reclamante requer o sobrestamento do processo subjacente, com fundamento no reconhecimento, no ARE 843.989, da repercussão geral da questão relativa à retroatividade das alterações inseridas na Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021.



    6. Não obstante, o mérito do referido ARE 843.989-RG (Tema 1.199), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi recentemente julgado pelo Plenário desta Casa (...)



    7. Tendo em vista não mais subsistir a pretensão de sobrestamento dos autos, diante do julgamento do mérito do paradigma de repercussão geral, evidente a perda superveniente do objeto do presente feito.



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito” (Rcl n. 54.960, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.9.2022).



    “Ocorre que, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 18.08.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 843.989. Esta Corte, à unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a referida ação (...)



    3. Desse modo, está superada a decisão indicada como paradigma. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195 e Rcl 52.615, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410 AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária” (Rcl n. 55.166, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.9.2022).



    8. Não procede a alegação do reclamante de que “caberia à Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, tão somente, cumprir a determinação de simples suspensão do processo fixada no ARE 843.989/PR, procurando não inovar a ordem jurídica, muito menos tornar sem efeito decisões anteriores e determinar a remessa ao Tribunal de Justiça de origem” (fl. 10, doc. 1).



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado: 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora